Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-48.2019.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000313-48.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), DAVID CHARLES SOUZA DA SILVA - CPF: 050.665.691-89 (IMPETRANTE), MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, Dra. Melissa de Lima Araújo (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Mandado de Segurança:

1000313-48.2019.811.9005

Processo 1º Grau:

1002983-07.2018.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Impetrante(s):

DAVID CHARLES SOUZA DA SILVA

Impetrado(s):

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Interessado(s):

VIVO S/A

Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, quando da interposição do recurso, não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mormente quando não houve pedido de reconsideração, bem como sequer houve comprovação da condição de hipossuficiente no presente “mandamus” e que faz jus à referida benesse, apresentando prova válida.

O mandado de segurança somente pode ser impetrado quando demonstrado o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são comprovadas de plano, não havendo se falar em dilação probatória.

Assim, forçoso reconhecer a patente ausência de requisito para impetração do “mandamus”, notadamente existência de violação a direito líquido e certo, razão pela qual o indeferimento da petição inicial se impõe.

Extinção do feito mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DAVID CHARLES SOUZA DA SILVA contra a decisão monocrática proferida por esta magistrada, a qual indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, ante ao fato de o Autor não ter comprovado sua condição de hipossuficiência, conforme trecho que cito:

Logo, entendo que a exordial deve ser indeferida de plano, como permite o art. 10 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e da Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

Afirma o Agravante que faz
jus
ao benefício da gratuidade de Justiça, vez que é pessoa hipossuficiente, afirmando que o comprovante de isenção de imposto de renda e a declaração de pobreza anexados aos autos são provas suficientes para a comprovação da hipossuficiência.

Requer o provimento do recurso para que seja apreciado na Turma Recursal Única o
writ
impetrado e concedida a segurança.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DAVID CHARLES SOUZA DA SILVA contra a decisão monocrática proferida por esta magistrada, a qual indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo, visando seja levada a matéria ao plenário da Turma Recursal Única.

Em que pese os termos do agravo interno, tenho que a decisão que indeferiu a petição inicial deve ser mantida, uma vez que, na espécie, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo que autorize a impetração de Mandado de Segurança contra a decisão proferida pelo magistrado do juizado especial cível de Lucas do Rio Verde, nos autos do processo n° 1002983-07.2018.8.11.0045, que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça do ora agravante.

Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/09, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

De outro lado, no entanto, o artigo 10º da mesma Lei dispõe que “a inicial será desde logo indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos desta Lei”.

O Recorrente, ora Impetrante, declarou a sua insuficiência de recursos e, para comprovar o alegado, juntou apenas um espelho da página da Receita Federal que demonstra a “Situação das Declarações IRPF 2018”, o qual regista que “sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”, documento este que entende comprovar a situação de hipossuficiência que lhe autoriza a gozar da benesse pretendida, afirmando se tratar de contribuinte isento.

Em que pese afirmar que fora juntada declaração de pobreza nos autos do processo originário, não há sequer a juntada do alegado documento.

O magistrado, ora apontado como autoridade coatora, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça requerido ao argumento de que não há prova da hipossuficiência do impetrante.

Apesar da alegação do Impetrante, comungo do mesmo entendimento exposto na decisão que indeferiu o benefício, pois não há prova da situação de hipossuficiência que autoriza a concessão do benefício solicitado.

Destaco que não houve a juntada de declaração de pobreza e ainda que houvesse esta por si só, não é suficiente para garantir o deferimento da benesse da assistência judiciária gratuita, pois a Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recurso. É o que se depreende da Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Outrossim, o comprovante acostado regista “sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”, razão pela qual entendo que o mesmo não é suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência, pois não se trata de comprovante válido e não comprova que se trata de contribuinte isento, mesmo porque a ausência de declaração na base de dados da Receita Federal pode ter sido apenas uma escolha do Impetrante em não declarar os rendimentos.

A ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, quando da interposição do recurso, não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mormente quando não houve pedido de reconsideração e que sequer no presente
mandamus
o Impetrante foi capaz de comprovar que se trata de parte hipossuficiente e que faz jus à referida benesse, apresentando prova válida.

Saliento que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, evitando o uso predatório da jurisdição, notadamente quando as pessoas atualmente vêm criando teses na tentativa de não ter despesas processuais, sendo que ao final, quem acaba por pagar tais despesas é o Estado.

Não há, pois, no presente caso, comprovação da situação de hipossuficiência por meio de prova válida, daí porque o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não constitui violação a direito líquido e certo, especialmente porque o magistrado facultou ao Impetrante a oportunidade para o recolhimento das custas, o que não fez.

Diante disso, não há que se falar em qualquer abuso por parte do Magistrado, que simplesmente agiu de acordo com o que prevê o ordenamento jurídico, vez que volto a afirmar: cabe à parte demonstrar de forma precisa e inequívoca que faz parte do benefício.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AJG. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RENDA NÃO CUMPRIDA. DORMIENTIBUS NON SUCURRIT IUS. A simples declaração de hipossuficiência financeira da parte autora, em petição inicial, sem comprovação nos autos, não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, máxime porque no caso concreto a Magistrada havia determinado a juntada aos autos de comprovante de rendimentos. A parte agravante não cumpriu a ordem no prazo estipulado, o que gera presunção contrária a seu interesse. O direito não socorre quem fica inerte. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70078251246, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 06/07/2018). (TJ-RS - AI: 70078251246 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 06/07/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2018) (Grifo nosso)

Assim, forçoso reconhecer a patente ausência de requisito para impetração do
mandamus
, notadamente existência de violação a direito líquido e certo, razão pela qual o indeferimento da petição inicial deve ser mantido.

Por fim, quanto à possibilidade de indeferimento da petição inicial quando não se comprova de plano o direito líquido e certo, cito decisões dos nossos Tribunais, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO DA CAUTELAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA N. 267/STF. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.1. É cabível a utilização do mandado de segurança contra ato judicial que defere a cautelar de protesto contra alienação de bens, por não existir recurso específico contra essa decisão. 2. O mandado de segurança somente pode ser ofertado quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.3. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve o julgado ser mantido por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido(AgRg no RMS 49.034/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança Nº 71006961882, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 03/07/2017).

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO. De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a carreira militar possui regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica. O indeferimento da inicial do mandamus mostra-se correto, quando inexistir comprovação do direito líquido e certo defendido. (Ap 4399/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Portanto, diante da ausência de comprovação de direito líquido e certo, qual seja, a hipossuficiência do impetrante, deve ser mantida a decisão ora agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020